Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708971-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a sentença (ID 43825016), integrada pela decisão de ID 43825025, proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença coletiva em favor de determinados filiados, acolheu a impugnação formulada pelo do Distrito Federal, para reconhecer a prescrição e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC c/c os artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto no 20.910/1932. A parte apelante afirma, em suma, que o reconhecimento da prescrição em ação coletiva não interfere no ajuizamento de cumprimento individual do mesmo título executivo. No caso, a sentença em cumprimento foi proferida nos autos do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), que transitou em julgado em 10 de março de 2000. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/1990. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos (Tema 515). Assim, ajuizado o cumprimento individual de sentença, em 27/6/2022, e não demonstrada causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão perseguida nos autos. Contudo, diante da pendência do trânsito em julgado no REsp n. 1301935/DF, em que, nos autos da execução coletiva, se discute a ocorrência de causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que, em tese, autorizaria o prosseguimento do presente cumprimento individual, acaso reconhecida a inexistência de inércia dos interessados em executar o título, revela-se necessário que se aguarde o trânsito em julgado do recurso especial, em virtude da sua prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inc. V, “a”, do Código Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado no REsp n. 1301935/DF. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora